Tribunal: CARF
Processo: 15746.720625/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720625/2021-88
ACÓRDÃO
1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RJ COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO COM IRREGULARIDADES.
O imposto será apurado com base no Lucro Arbitrado quando o
contribuinte submetido à tributação com base no lucro real não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
As alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade somente podem ser
apreciadas pelo Poder Judiciário, não sendo passíveis de apreciação na
esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
unidade de direção e de operação das atividades empresariais pelo mesmo
núcleo de pessoas, em empresas que desenvolvem a mesma atividade
econômica, bem como o compartilhamento e movimentação entre
empresas de recursos humanos no desenvolvimento das mesmas
atividades econômicas, é cabível a atribuição de responsabilidade solidária
pelos tributos devidos às empresas que integram o grupo econômico.

Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
2
TRIBUTAÇÃO CONEXA. MESMOS EVENTOS.
A decisão adotada para o lançamento original é aplicável aos lançamentos
conexos, uma vez que possuem os mesmos elementos de prova. Assim, o
decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) decretar a
preclusão processual, por revelia, mantendo a imputação de responsabilidade solidária a SIMAC
Manutenção e Serviços Ltda e MCS Serviços em Geral Ltda; ii) no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo integralmente o crédito tributário constituído.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Decorrente do trabalho de fiscalização, foram lavrados Autos de Infração para exigir
os tributos Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 3269/3277) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL (3278/3286), relativos ao ano-calendário 2017. O enquadramento
legal da autuação encontra-se às folhas dos Autos de Infração retro citados.
Foi lavrada ainda multa por descumprimento de obrigação acessória, prevista no
inciso II do art. 82-A do Decreto-lei ns 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e na alínea "a" do inciso
III do art. 57 da Lei ns 12.873, de 24 de outubro de 2013, e alínea "a" do inciso III do art. 57 da
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
3
Medida Provisória n9 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Impende destacar que os fatos
relacionados à aplicação da citada multa não serão relatados nos presentes autos, por serem
objeto de processo administrativo fiscal distinto.
A seguir são apresentados, em síntese, os elementos contidos no Relatório Fiscal
(Refisc), às fls. 3289/3313, relacionados aos lançamentos de IRPJ e da CSLL de que trata o presente
processo.
O procedimento fiscal foi instaurado em 21/09/2020 com o objetivo de verificar
divergências entre a receita de vendas informadas na Escrituração Contábil Fiscal - ECF e as
informações obtidas de clientes.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar esclarecimentos, informações e
documentos, através de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), cuja ciência ocorreu em
08/10/2020.
Devido ao cumprimento parcial da intimação, houve diversas reintimações, através
de lavratura de Termos de Constatação e Reintimação Fiscal -TCRF.
Em consulta à Escrituração Contábil Digital - ECD original enviada pela contribuinte,
a Autoridade Fiscal verificou que constava a informação de que "Não existem dados para gerar a
visualização" da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE.
A Fiscalização constatou ainda que a maior parte das fichas e registros da ECF
original, transmitida em 19/07/2018, estavam zeradas, a exemplo dos registros L300 -
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, N630-Apuração do IRPJ com base no lucro
real, N670-Apuração da CSLL com base no lucro real, entre outros, comprovando que a
contribuinte deixou de informar e apurar o IRPJ e a CSLL.
A fiscalizada entregou ECF retificadora extemporaneamente na data de 17/11/2020,
portanto após o início do procedimento fiscal, na qual declarou no Registro L300 - Demonstração
do Resultado Líquido no Período Fiscal as seguintes informações:
Receita Bruta total de R$ 25.494.628,82 informada no Código 3.01.01.01.01.98 -
Outras receitas da Atividade Geral -, em Deduções da Receita Bruta o total de R$ 311.990,54 no
Código 3.01.01.01.02.04 - (-) Cofins sobre a receita bruta" e Receita Líquida (Código 3.01.01.01)
igual ao Resultado Líquido no Período (3) no total de R$ 25.182.638,28.
Após o recebimento da documentação, dos esclarecimentos e das informações
apresentadas pelo sujeito passivo, foi dado seguimento ao procedimento fiscal, sendo apurados os
valores de receita bruta para o ano de 2017, conforme transcrito a seguir:
Resumindo, a fiscalização encontrou os seguintes valores de receita bruta
para o ano de 2017 nas escriturações, declarações, documentos e pesquisas
realizadas, conforme segue:
- R$ 0,00 (ECF original entregue em 19/07/2018)
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
4
- R$ 25.494.628,82 (ECF retificadora entregue extemporaneamente pela
empresa em 17/11/2020)
- R$ 25.443.442,52 (Portal Transparência do Governo do Estado de São
Paulo*)
- R$ 26.207.484,70 (DIRF de Terceiros)
- R$ 26.227.874,75 (Conta 3.1.1.01.0002 - Receita de Serviços - Livro Razão
da ECD e Total das NFS-e da EFD Contribuições)
- R$ 26.262.192,59 (Lista de NFS-e entregues pela empresa, exceto
canceladas)
- R$ 26.436.922,34 (Cópias das NFS-e entregues pela empresa + 32 NFS-e
identificadas pela fiscalização na EFD Contribuições + últimas 4 NFS-e
apresentadas pela empresa)
* (somente pagamentos de empresas públicas, órgãos, município e estado
de São Paulo)
A Fiscalização apurou o IRPJ e a CSLL devidos em 2017 pelo lucro arbitrado, tendo
em vista a omissão da receita, da apuração do lucro real e da demonstração do resultado do
exercício na ECF entregue pela empresa.
A Autoridade Fiscal descreve a forma de apuração para fins de arbitramento do
lucro e do IRPJ e CSLL devidos, nos termos a seguir:
Considerando a omissão da receita na ECF entregue pela empresa, e com base no
§ 3g do art. 12 do Decreto-Lei ng 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e art. 296 do
Decreto ng 9.580, de 22 de novembro de 2018, a fiscalização considerou, para fins
de arbitramento do lucro e o correspondente IRPJ e CSLL devidos, o valor total das
NFS-e levantado nas cópias da NFS-e entreguem pela empresa, as NFS-e
declaradas na EFD Contribuições e as últimas 4 NFS-e apresentadas pela empresa
(cópias da NFS-e em PDF + NFS-e da EFD Contribuições + 4 últimas NFSe
apresentadas), chegando ao rendimento bruto total de R$ 26.436.922,34 obtido
no ano de 2017, e utilizando os critérios e percentuais de arbitramento definidos
na legislação tributária que dispõe sobre os procedimentos de cálculo nos casos
de omissão de receitas, erros e inconsistências nas declarações e escriturações
entregues pela empresa, dispostos no inciso I e alínea "b" do inciso II do art. 47 da
Lei ng. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, inciso I e alínea "b" do inciso II do art. 530
do Decreto ng. 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99, inciso I, alínea "b" do inciso II e inciso VIII do art. 226 e art. 235 da
Instrução Normativa - IN RFB ng. 1.700, de 14 de março de 2017, inciso I do art. 41
da Lei ng. 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e arts. 296 e 297 e incisos I e III do
art. 909 do Decreto ng 5.580, de 22 de novembro de 2018.
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
5
Os valores mensais de receita apurados pela Fiscalização e o cálculo dos tributos
devidos no período são demonstrados na tabela a seguir:

Mês
Receita
Lucro Arbitrado
(38,4%)
IRPJ (15%)
Adicional IRPJ (10%)
IRPJ Total
CSLL (9%)
01/2017
1.999.995,51
767.998,28
115.199,74
74.799,83
189.999,57
69.119,84
02/2017
1.928.557,81
740.566,20
111.084,93
72.056,62
183.141,55
66.650,96
03/2017
1.950.239,08
748.891,81
112.333,77
72.889,18
185.222,95
67.400,26
04/2017
1.907.086,31
732.321,14
109.848,17
71.232,11
181.080,29
65.908,90
05/2017
2.232.383,58
857.235,29
128.585,29
83.723,53
212.308,82
77.151,18
06/2017
2.035.173,66
781.506,69
117.226,00
76.150,67
193.376,67
70.335,60
07/2017
2.318.074,93
890.140,77
133.521,12
87.014,08
220.535,19
80.112,67
08/2017
2.159.814,54
829.368,78
124.405,32
80.936,88
205.342,20
74.643,19
09/2017
2.376.353,62
912.519,79
136.877,97
89.251,98
226.129,95
82.126,78
10/2017
2.549.192,05
978.889,75
146.833,46
95.888,97
242.722,44
88.100,08
11/2017
2.487.013,31
955.013,11
143.251,97
93.501,31
236.753,28
85.951,18
12/2017
2.493.037,94
957.326,57
143.598,99
93.732,66
237.331,64
86.159,39
Total
26.436.922,34
10.151.778,18
1.522.766,72
991.177,81
2.513.944,53
913.660,03
Consta a entrega de DCTF referente ao ano de 2017, porém com valores zerados de
IRPJ e CSLL.
Foram deduzidos dos valores de IRPJ e CSLL apurados no procedimento fiscal, os
seguintes montantes:

Recolhimentos no mês de dezembro de 2017, no importe de R$9.613,42 e
R$5.780,05, respectivamente a título de IRPJ e CSLL;

Retenções em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
DIRF enviadas por terceiros no valor total anual de R$262.617,64 (imposto
de renda - código 1708) e de R$ 105,53 (contribuição social sobre o lucro
líquido - código 6190).
Dessa forma, a fiscalizada foi autuada pela infração de falta de declaração de
resultados operacionais, sendo lançados IRPJ e CSLL com multa de ofício de 75%, conforme
demonstrado a seguir:
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
6

Do grupo econômico e da responsabilidade tributária
A Fiscalização constatou que as empresas RJ Comércio de Produtos de Limpeza,
MCS Serviços em Geral (CNPJ: 09.419.108/0001-98) e Simac Manutenção e Serviços (CNPJ:
09.132.935/0001-04) tiveram administradores e responsáveis legais em comum, na condição de
sócios-administradores ou procuradores durante o período compreendido na ação fiscal, como é o
caso de Celia Pereira de Souza e Silvana dos Santos Stein.
A autoridade fiscal narra ainda que "o empresa Simac Manutenção e Serviços tem a
sócia Silvana dos Santos Stein como administradora no contrato social desde 08/11/2010, e no
período fiscalizado acumulou os poderes de administrar e gerir as empresas RJ Comércio de
Produtos de Limpeza e MCS Serviços em Geral através de procurações estabelecidas e registradas
nos oficiais de registro civil das pessoas naturais e tabeliães de notas do Itaim Paulista e São
Miguel Paulista, respectivamente".
As três empresas citadas possuem em seu objeto social, como atividade principal ou
secundária, a atividade descrita no CNAE 81.21-4-00 (Limpeza em prédios e domicílios).
A Fiscalização verificou em consulta ao sítio da autuada na internet
(https://gruporjservicos.com.br/), que a própria empresa se autodenomina "Grupo RJ" e indica a
sócia-administradora Celia Pereira de Souza como fundadora e principal administradora do grupo.
Através da análise das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social - GFIP das três empresas, foi identificada a movimentação de alguns
empregados entre as empresas do grupo em contratos com o mesmo fornecedor no período
fiscalizado.
Diante dos elementos adrede expostos, a Fiscalização concluiu:
"que as empresas RJ Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, MCS Serviços em
Geral Ltda, CNPJ 09.419.108/0001-98, e Simac Manutenção e Serviços Ltda, CNPJ
09.132.935/0001-04,
tiveram
sua
direção,
controle
e
administração
compartilhados e exercidos direta ou indiretamente pelas mesmas pessoas, em
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
7
sua maioria do mesmo grupo familiar, sejam na qualidade de sócias-
administradoras e/ou procuradoras legalmente constituídas, com amplas, gerais e
irrestritos poderes em empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica,
bem como o compartilhamento e movimentação entre empresas de recursos
humanos no desenvolvimento das mesmas atividades econômicas, muitas vezes
nas mesmas empresas e órgão públicos, e, portanto, constituem o grupo
econômico Grupo RJ e são solidariamente responsáveis pelos créditos tributários
objetos do auto de infração resultantes deste procedimento fiscal".

CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A tabela a seguir resume as datas de ciência e de impugnação do contribuinte e dos
imputados responsáveis que se insurgiram contra o lançamento em exame.

Nome
CNPJ/CPF
Ciência
Impugnação

Data
fl.
Data
fl.
RJ COMERCIO & PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GERAIS LTDA
10.604.862/0001-87
27/05/2021
3333
02/06/2021
3335
MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA
09.419.108/0001-98
24/05/2021
3324
28/06/2021
3436
SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
09.132.935/0001-04
25/05/2021
3334
25/06/2021
3513
IMPUGNAÇÕES
A seguir são expostos, em síntese, as alegações dos sujeitos passivos apresentadas
nas respectivas impugnações relacionadas aos lançamentos, objeto do presente processo,
referentes ao IRPJ e à CSLL.

Impugnação da Contribuinte
A contribuinte RJ COMERCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA apresentou
sua irresignação (fls. 3338/3363) em 02/06/2021, com as seguintes alegações, expostas a seguir,
em síntese.
A peça defensiva apresenta conceitos legais sobre o arbitramento do lucro, normas
contábeis relativas às atribuições do contador, bem como considerações doutrinárias a respeito da
Contabilidade, ferramentas contábeis, lucro real, lucro arbitrado.
A título de exemplo de jurisprudência administrativa sobre a ilegalidade do
arbitramento, foi apresentado precedente da Câmara Superior do CARF, através do qual foi
afastada a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins de dois shopping centers sobre aluguéis e outros
valores contratuais firmados com os lojistas.
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
8
São feitas considerações sobre grupo econômico e as discussões travadas nos
recursos julgados pelo CARF acerca do tema.
É transcrito trecho do Acórdão CARF 9303-008.391, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, para embasar a conclusão da Impugnante no sentido de que o conceito de
interesse comum para fins de responsabilidade tributária de grupos econômicos de fato "está
relacionado com a ideia de interesse econômico, haja vista que o elemento fundamental para
delimitar a ratio do julgado foi no sentido de o responsabilizado não auferir vantagens econômicas
com a prática do fato gerador realizado pelo contribuinte".
É citado o Acórdão CARF 1301-003.472, em cujo relatório é consignado que o
simples fato de pessoas integrarem o mesmo grupo econômico não é suficiente, por si só, para a
responsabilização solidária. Conclui ainda que para a presença do interesse comum é necessária a
existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do fato gerador, ou, na
hipótese de interesse indireto na prática do fato gerador, desde que seja configurada confusão
patrimonial ou se comprove o benefício do responsabilizado em razão da existência de fraude,
sonegação ou conluio.
Ainda é apontado o Acórdão CARF 1402-002.511, cuja decisão afastou a
caracterização de grupo econômico e, por consequência o interesse comum para
responsabilização tributária, sob o fundamento de que a responsabilidade solidária prevista no
artigo 124 do CTN é condicionada à comprovação da participação conjunta de pessoas, na
ocorrência do fato gerador, devendo essas serem diretos copartícipes das infrações percebidas
pelo Fisco.
É mencionado que, segundo o Acórdão CARF 9202-006.946, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, na hipótese de grupo econômico, a responsabilidade tributária poderia ser
fundamentada por um dos dois incisos do artigo 124 do CTN. Na hipótese do inciso I, caberia ao
Fisco o ônus da prova quanto à existência do interesse comum, situação essa não provada no caso
do presente julgamento. Quando a responsabilização seja fundada no inciso II do artigo 124 do
CTN, conjugado com o inciso IX do art. 30 da Lei n^ 8.212/91, o Fisco estaria desonerado de provar
a existência do interesse comum.
A impugnação apresenta ainda considerações sobre o instituto da responsabilidade
tributária e análise dos limites da responsabilidade por sucessão comercial, sob a ótica da doutrina
e da jurisprudência dos tribunais superiores.
A Impugnante conclui que a cobrança do IRPJ e da CSLL pela sistemática do lucro
arbitrado é ilegal e inconstitucional, baseado nas decisões da Câmara de Recursos Fiscais e dos
Tribunais Federais, por não levar em consideração a aferição dos resultados negativos e despesas
da operação da empresa aceitas pela legislação tributária. Além disso, considera a caracterização
de grupo econômico e de responsabilidade tributária inconstitucional e ilegal, com base das
decisões da Câmara de Recursos Fiscais e dos Tribunais Federais.
DO PEDIDO
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
9
A Impugnante requer o cancelamento do auto de infração, tendo em vista a
insubsistência e improcedência total do lançamento.
Impugnação da Responsável MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA
A imputada responsável tributária MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA apresentou, em
28/06/2021, peça impugnatória, às fls. 3439/3464, a qual, com exceção do pedido, veicula
conteúdo idêntico à impugnação apresentada pela contribuinte, o qual já foi exposto
anteriormente.
DO PEDIDO
A imputada responsável requer sua exclusão do processo em face da alegação de
responsabilidade tributária de fato.
Impugnação da Responsável SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
A imputada responsável tributária SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
apresentou sua irresignação (fls. 3497/3498) em 25/06/2021, com as seguintes alegações,
expostas a seguir, em síntese.
A Impugnante não teria vínculo com a contribuinte "Grupo RJ", pois a sócia titular
responsável não tinha conhecimento da procuração em seu nome, não a tendo solicitado, nem
ratificado o ato. Além disso, não detinha interesse em praticar atos. Ademais não teve eficácia ou
benefício com esse mandato, o qual não fora levado a bancos, junta comercial ou qualquer outro
órgão que a beneficiasse.
A Impugnante afirma que "foi levantado como incidente o qual será averiguado e
apurado no cartório, para posteriormente ser levantado a real intenção do outorgante, a fim de
esclarecer o motivo que isso fora feito, pois a sócia não sabia e tampouco teve interesse para tais
poderes e jamais usou este mandato para se beneficiar".
Portanto não se caracterizou o elo entre a imputada responsável e o "Grupo RJ".
Aduz ainda que, em relação ao presente processo, não se teria caracterizado a base
legal do art. 124, inciso I da Lei no 5.172/66 e não houve benefício à luz do art. 653 da Lei no
10.406/2002.
No art. 662 da Lei nQ 10.406/2002 é expresso o oposto dos atos praticados pela
sócia, ao estabelecer que "os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem
poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se
este os ratificar". Dessa forma, diante da ausência de ratificação pela sócia titular da empresa é
descartado o elo entre ela e o "Grupo RJ".
DO PEDIDO
A imputada responsável requer a exclusão do seu vínculo com a contribuinte,
conforme fatos anteriormente mencionados.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
10

Em sessão de 16 de junho de 2023 (e-fls. 3516) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO COM IRREGULARIDADES.
O imposto será apurado com base no Lucro Arbitrado quando o
contribuinte submetido à tributação com base no lucro real não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
As alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade somente podem ser
apreciadas pelo Poder Judiciário, não sendo passíveis de apreciação na
esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
unidade de direção e de operação das atividades empresariais pelo mesmo
núcleo de pessoas, em empresas que desenvolvem a mesma atividade
econômica, bem como o compartilhamento e movimentação entre
empresas de recursos humanos no desenvolvimento das mesmas
atividades econômicas, é cabível a atribuição de responsabilidade solidária
pelos tributos devidos às empresas que integram o grupo econômico.

TRIBUTAÇÃO CONEXA. MESMOS EVENTOS.
A decisão adotada para o lançamento original é aplicável aos lançamentos
conexos, uma vez que possuem os mesmos elementos de prova. Assim, o
decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
11
Crédito Tributário Mantido
Não foram conhecidas as impugnações das pessoas jurídicas SIMAC MANUTENCAO
E SERVICOS LTDA e MCS SERVICOS EM GERAL LTDA, em razão de sua intempestividade, não sendo
suscitada alegação preliminar de tempestividade, para análise.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, há que se destacar que a DRJ não conheceu, por intempestividade, as
impugnações das pessoas jurídicas SIMAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA e MCS SERVICOS EM
GERAL LTDA, as quais, por sua vez, não apresentaram Recurso voluntario, ainda que devidamente
cientificadas (e-fls. 3535 e 3534).
Resta definitiva a decisão da autoridade fiscal que atribuiu a responsabilidade
solidária destas pessoas jurídicas.
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário da autuada deve ser declarado
improcedente.
A fiscalização demonstrou a existência de omissão de receita e a consequente
necessidade de arbitramento do lucro, conforme previsto no art. 47 da Lei no 8.981/95.
Até o início do procedimento de Fiscalização, a empresa autuada não tinha
declarado as receitas do período e nem elaborado DRE, sem apurar, por consequência, o IRPJ e a
CSLL.
Nas e-fls. 3295 do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal relata que
questionou os representantes da empresa sobre estas omissões nos registros da ECF, mas não
obteve resposta:

Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
12
Em consulta realizada à Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, no menu
“Escrituração/Visualizações/Demonstrações
Contábeis/Demonstração
do
Resultado do Exercício” da ECD original enviada pela empresa, consta a
informação de que “Não existem dados para gerar a visualização” da DRE, fato
que, apesar de ser reiteradamente questionado pela fiscalização nas intimações,
a empresa não esclareceu. A fiscalização constatou também que a maioria das
fichas e registros da ECF original enviada em 19/07/2018 estavam zeradas, como
por exemplo os registros L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal, N630 – Apuração do IRPJ com base no lucro real, N670 – Apuração da CSLL
com base no lucro real, entre outros, o que comprova que a empresa deixou de
informar e apurar o IRPJ e a CSLL.
A legislação tributária prevê que, quando o contribuinte não mantém escrituração
contábil adequada, impossibilitando a determinação do lucro real, impõe-se a aplicação do lucro
arbitrado. No caso concreto, a empresa deixou de apresentar elementos essenciais para a
apuração de sua base de cálculo tributável, situação que atrai a aplicação do arbitramento do
Lucro, nos termos da Lei no 8.981/95.
A decisão da DRJ encontra-se integralmente fundamentada na legislação aplicável,
nos precedentes administrativos e na jurisprudência consolidada sobre a matéria. O fato de a
impugnante apenas reproduzir os argumentos já apresentados na fase anterior reforça a correção
do julgamento proferido, pois não trouxe qualquer elemento novo capaz de modificar a conclusão
adotada.
Dessa forma, diante da inexistência de qualquer vício na constituição do crédito
tributário, e considerando que a decisão da DRJ analisou de forma detalhada todos os aspectos
relevantes do caso, voto pela manutenção integral da decisão recorrida, confirmando a exigência
do crédito tributário e as penalidades aplicadas.
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
Com base no art. 114, §12, I1 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir:
Tempestividade das Impugnações
A Instrução Normativa RFB no 1862/2018 dispõe sobre a impugnação
apresentada em face de auto de infração com imputação de responsabilidade
tributária nos seguintes termos:

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
13
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto
no70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que
cada um deles apresente impugnação. § 1o A impugnação a que se refere o caput
poderá ter por objeto o crédito tributário e o vínculo de responsabilidade, conforme
o caso.
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento. Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados
suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais. § 1o O disposto
neste artigo não se aplica à hipótese em que a impugnação versar exclusivamente
sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que produzirá efeitos somente em
relação ao impugnante. (g.n.)
Destarte, toma-se conhecimento da impugnação apresentada pela
contribuinte PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, em razão da sua
tempestividade e do cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade,
visto que a ciência do auto de infração ocorreu em 27/05/2021 e a
irresignação do sujeito passivo foi interposta em 02/06/2021, portanto,
dentro do prazo previsto no inciso V do art. 10 do Decreto o 70.235/72, cujo
termo final ocorreu em 28/06/2021.
Não se toma conhecimento das impugnações apresentadas em
25/06/2021 e 28/06/2021, respectivamente, pelos imputados SIMAC
MANUTENCAO E SERVICOS LTDA e MCS SERVICOS EM GERAL LTDA, em razão
de sua intempestividade, não sendo suscitada alegação preliminar de
tempestividade, para análise.
A ciência ocorreu em 25/05/2021, no caso do responsável SIMAC
MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, e em 24/05/2021 no caso do responsável
MCS SERVICOS EM GERAL LTDA. Assim, de acordo com o inciso V do art. 10 do
Decreto o 70.235/72, o prazo de 30 (dias) para apresentação de impugnação
findou-se em 24/05/2021 para o responsável SIMAC MANUTENCAO E
SERVICOS LTDA, e em 23/05/2021 para o responsável MCS SERVICOS EM
GERAL LTDA. Nos termos do ADN Cosit no 15/96, “expirado o prazo para
impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar”.
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
14
Assim, declara-se a revelia dos imputados SIMAC MANUTENCAO E
SERVICOS LTDA e MCS SERVICOS EM GERAL LTDA, tornando a exação
definitiva em relação a esses sujeitos passivos.
Impugnação da Responsabilidade Tributária pela Contribuinte
A contribuinte RJ Comercio & Prestacao de Servicos Gerais Ltda se insurge
contra a caracterização de grupo econômico e de responsabilidade tributária.
Entretanto, a contribuinte não detém poderes para representar as imputadas
responsáveis MCS Serviços em Geral Ltda e Simac Manutenção e Serviços
Ltda.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se
manifestou, através da Súmula no 172, com efeito vinculante para este órgão
julgador, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Por conseguinte, as alegações apresentadas na impugnação da
contribuinte relativas à responsabilidade tributária não serão apreciadas.
Da vinculação do julgamento em 1a instância a decisões administrativas
e judiciais
Tendo em vista que as impugnações citam, em vários momentos,
decisões prolatadas em processos administrativos e judiciais, com o objetivo
de robustecer seus argumentos de defesa, cumpre esclarecer,
preliminarmente, que os julgados, sejam eles judiciais ou administrativos,
apenas vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente
previstas na legislação.
Mérito dos Lançamentos de Ofício de IRPJ e CSLL
Nos lançamentos de ofício do IRPJ e da CSLL houve arbitramento do lucro,
sob o fundamento da omissão da receita e falta de apuração do lucro real e da
demonstração do resultado do exercício na ECF transmitida pelo sujeito
passivo.
As hipóteses de arbitramento do lucro são previstas no art. 47 da Lei no
8981/95, conforme transcrito a seguir:

Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
15
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido
ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para: a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real. III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa,
na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único; IV - o contribuinte optar
indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; V - o comissário ou
representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do
art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958; VI - o contribuinte não
apresentar os arquivos ou sistemas na forma e prazo previstos nos arts. 11 a 13 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da
Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991; VII - o contribuinte não mantiver, em boa
ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados
para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977. (g.n.)
No caso em análise, a autoridade fiscal apontou a entrega da Escrituração
Contábil Fiscal – ECF, anteriormente ao início do procedimento fiscal, com
omissão de valores de receita, de apuração do lucro real e da demonstração
do resultado do exercício, sendo caracterizado, portanto, a hipótese de
arbitramento do lucro, prevista no inciso I do art. 47 da Lei no 8981/95.
Em sua peça defensiva, a Impugnante entende que, baseado nas
decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF e dos Tribunais
Federais, a cobrança do IRPJ pela sistemática do lucro arbitrado é ilegal e
inconstitucional, por desconsiderar, na apuração desses tributos, os
resultados negativos e despesas da operação da empresa, aceitos pela
legislação tributária.
Não assiste razão à Impugnante.
Vejamos as disposições da Lei no 9.249/95 sobre a forma de
determinação do lucro arbitrado:
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
16
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: a) prestação de serviços em
geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada
sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa;
(...)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art.
15, acrescidos de vinte por cento. (g.n.)

Dessa forma, nos termos do art. 16 da Lei no 9.249/95, quando a receita
bruta é conhecida, como no caso em tela, o lucro arbitrado é calculado
mediante à aplicação sobre esse montante do percentual previsto no art. 15,
acrescido de 20%.
Portanto é lídimo o procedimento da Autoridade Lançadora em
determinar o lucro arbitrado pela aplicação do percentual previsto na
legislação sobre a receita bruta, sem qualquer dedução de despesas admitidas
na determinação do lucro real, conforme norma contida no art. 16 da Lei no
9.249/95.
Quanto à arguição da Impugnante de inconstitucionalidade e ilegalidade
em relação à apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro arbitrado, impende destacar
que tais alegações não são passíveis de apreciação por esta instância
administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que detém
competência para a discussão de tais questões.
Cabe observar, no caso, o artigo 26-A, caput do Decreto n.o 70.235/1972
e o artigo 59 do Decreto n.o 7.574/2011, a seguir transcritos, segundo os quais
não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma pela Administração.
Decreto n.o 70.235/1972:
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
17
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Decreto n.o 7.574/2011:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de
1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
E ainda, a Súmula no 2 do CARF, transcrita a seguir, determina a
impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de norma legal por
aquele órgão.
Súmula no 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.

Deste modo, tem-se que o ato normativo, cuja ilegalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto
vigente, devendo ser observado pela autoridade administrativa.
Grupo Econômico e Responsabilidade Tributária

A autoridade fiscal considerou que a contribuinte RJ Comércio &
Prestação de Serviços Gerais Ltda e as empresas MCS Serviços em Geral Ltda e
Simac Manutenção e Serviços Ltda constituem um grupo econômico, sendo
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário objeto dos autos de
infração resultantes do procedimento fiscal, nos termos do art. 124, inciso I,
da Lei no 5.172/66.
O fundamento para a conclusão de que as referidas empresas formaram
um grupo econômico de fato, foi a constatação pela Fiscalização de que
tiveram sua direção, controle e administração compartilhados e exercidos
direta ou indiretamente pelas mesmas pessoas, em sua maioria do mesmo
grupo familiar, sejam na qualidade de sócias-administradoras e/ou
procuradoras legalmente constituídas, com amplas, gerais e irrestritos
poderes em empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica, bem
como o compartilhamento e movimentação entre as empresas de recursos
humanos no desenvolvimento das mesmas atividades econômicas, muitas
vezes nas mesmas empresas e órgão públicos.

Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
18
Em relação à aplicação da responsabilidade solidária de que trata o artigo
124, I do CTN, deve ser aplicado o entendimento contido no Parecer
Normativo Cosit no 04/2018, norma vinculante para este órgão de
julgamento. Destaco os seguintes trechos do citado Parecer:
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada
ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou;
(...)
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária:
(i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular");
(ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes;
(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo);
(...)
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados; (g.n.)
É imperioso destacar que a autoridade fiscal indicou uma série de
elementos para caracterizar o grupo econômico irregular e o interesse
comum, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no 04/2018. Dessa
forma, uma vez constatada a existência de grupo econômico de fato irregular
e configurado o interesse comum, é correta a atribuição de responsabilidade
solidária das empresas MCS Serviços em Geral Ltda e Simac Manutenção e
Serviços Ltda em relação ao crédito tributário constituído pelos Autos de
Infração, objeto do presente processo.
CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, voto por:
1) declarar a revelia dos imputados responsáveis SIMAC Manutenção e
Serviços Ltda e MCS Serviços em Geral Ltda;
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720625/2021-88
19
2)
no
mérito,
julgar
a
impugnação
improcedente,
mantendo
integralmente o crédito tributário constituído.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3606
DF CARF MF
Original